Tribunal: TJSP
Processo: 2352796-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que determinou a suspensão da execução pelo stay period. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da executada. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Recuperação judicial que se encontra em "stay period". Decisão do juízo de recuperação que deferiu suspensão das execuções garantidas com "travas bancárias". Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.